Tribunal: TJDFT
Processo: 0714993-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COBRANÇA TAXAS CONDOMINIAIS - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. É relativa a competência definida pelo foro do domicílio e com essa natureza jurídica só pode ser reconhecida se suscitada pela parte interessada, fundamentada na demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial ao réu, conforme aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais.

2. No caso em análise, trata-se de ação de cobrança ajuizada na Circunscrição Judiciária de Águas Claras. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de incompetência territorial por suposta residência da requerida em outra Cidade.

3. A cobrança realizada tem como origem dívida de condomínio de lotes com cláusula de eleição de foro em Águas Claras. Conforme dispõe o artigo 4o, o foro competente para processar e julgar a ação tanto pode ser o local eleito na Convenção, quanto o domicílio da requerida.

4. No caso de foro concorrente, o reconhecimento da incompetência exige a provocação da parte e mediante demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial à requerida, o que não restou evidenciado no caso em apreço, pois ainda não apresentada a contestação até o momento.

5. Deste modo, impõe-se a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.